Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TUTELA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da autora no montante equivalente a 50% de um salário-mínimo ou 20% do salário do agravante. 1.1. Nesta via recursal, réu requer a redução do quantum fixado a título de pensão. Aduz que fixa metade do mês com o filho menor e que a genitora possui maior capacidade contributiva que o recorrente. Narra que a mãe da infante recebe ajuda mensal dos seus pais, avós maternos.
2. No caso dos autos, não há motivos suficientes para modificar, nesta sede recursal, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do agravado e é necessária dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem. 2.1. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” 2.2. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. 2.3. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.4. É dizer, o requerimento em tela (minoração dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a minoração requerida. 2.5. Precedente do STJ: “(...) 3. Na hipótese presente, necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, mostrando-se inviável, em antecipação de tutela, a redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios aos filhos menores, devendo ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo de primeiro grau, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante. (...)” (2a Turma Cível, 07415454220208070000, rel. Des. Humberto Ulhôa, DJe 09/12/2020).
3. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão alimentícia possa ser minorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.
4. Agravo de instrumento improvido.